Tribunal: TJSP
Processo: 1006083-11.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória - Sentença de improcedência - Atraso de voo por problema aeroportuário, com realocação do voo de conexão para o dia seguinte e outro aeroporto, também sofrendo atraso por erro no sistema informatizado da aérea - Fortuito interno caracterizado - Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes - Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) -

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória - Sentença de improcedência - Atraso de voo por problema aeroportuário, com realocação do voo de conexão para o dia seguinte e outro aeroporto, também sofrendo atraso por erro no sistema informatizado da aérea - Fortuito interno caracterizado - Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes - Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) - Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Falta de oferta imediata de realocação noutra companhia - Chegada ao destino com atraso de 17 horas e perda de um dia de trabalho - Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado - Indenização devida – Valor arbitrado em consonância com o evento danoso - Ônus do decaimento invertidos - Sentença substituída - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006083-11.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
PAOLI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso, de
conformidade com o voto do 2o Juiz, designado para o acórdão. Vencidos o Relator
sorteado, que declara, e o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006083-11.2020.8.26.0003
Apelante (s): Vinicius Paoli
Apelado (s): Gol Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz (a) de 1o Grau: Carolina Bertholazzi
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15766
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória
- Sentença de improcedência - Atraso de voo por problema
aeroportuário, com realocação do voo de conexão para o dia
seguinte e outro aeroporto, também sofrendo atraso por erro
no sistema informatizado da aérea - Fortuito interno
caracterizado - Prestação de serviço defeituoso caracterizado,
sem excludentes - Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) -
Descumprimento do regramento previsto na Resolução
ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Falta de oferta
imediata de realocação noutra companhia - Chegada ao
destino com atraso de 17 horas e perda de um dia de trabalho
- Evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral
caracterizado - Indenização devida
Valor arbitrado em
consonância com o evento danoso - Ônus do decaimento
invertidos - Sentença substituída - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 192/197, proferida em 24/07/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação indenizatória e atribuiu à parte ativa os consectários sucumbenciais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor apela (fls. 199/214) alegando, em síntese que: não foi
avisado previamente do atraso do voo; não lhe foi oferecida alternativa de voos da
mesma companhia ou de outra, sendo realocado em voo que também atrasou e chegou
ao destino após 17 horas, decorrendo na perda de um dia de trabalho; o auxílio material
foi insuficiente, pois não teve acesso à comunicação e alimentação apropriada; há
responsabilidade da companhia aérea e configuração de fortuito interno sem
excludentes; cabimento de indenização por dano moral, colacionando julgados. Pede
provimento ao recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 219/228.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 19/08/2020, é tempestiva e preparada (fls. 215/216).
O autor, ora apelante, adquiriu junto à companhia aérea ré, ora
apelada, passagem de Navegantes/SC com destino final Rio de Janeiro/RG (aeroporto
Santos Dumont), com saída da origem em 11/12/2019 às 18h35min para conexão em
São Paulo/SP, chegada no aeroporto de Guarulhos às 19h45min, partindo às 21h05min
para chegar no destino às 22h05min do mesmo dia (fls. 26).
Incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado
sofreu atraso, decorrente de questões aeroportuárias no embarque remoto, chegando em
São Paulo (aeroporto de Guarulhos) às 20h59min (fls. 29), sendo o apelante realocado
para voo de conexão do dia seguinte - 12/12/2019 - que partiria do aeroporto de
Congonhas às 12h10min (fls. 27), mas também atrasou, devido a problemas no sistema
de informática da apelada, e partiu às 14h59min e chegou ao Rio de Janeiro às
16h08min (fls. 30).
A relação existente entre passageiros e empresas de transporte
aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o regramento específico
do CC, artigos 734 a 742, e do CBA, além da normatização administrativa emanada da
ANAC.
O atraso do voo, em razão de ocorrência aeroportuária no
embarque remoto não conta com a necessária prova, de modo que é equiparado a
fortuito interno, pois que decorre do risco inerente ao negócio explorado pelas empresas
aéreas.
Não há na situação do ocorrido caracterização da excludente da
responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14, §3o, I, do Código de
Defesa do Consumidor, respondendo a transportadora objetivamente, consoante prevê
expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição ou riscos”.
A responsabilidade não resulta, no caso, ilidida mesmo tendo
sido observado o que dispõe o artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016,
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado; II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição
de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro,
nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de
aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deverão
ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o
transportador dispuser antecipadamente da informação de que
o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado” (g.).
E nem pelo disposto nos artigos 26 e 27, da Resolução
400/2016, da ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, está assegurado ao passageiro direito de receber do
transportador a devida assistência material:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser
oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II -
cancelamento do voo; III - interrupção de serviço; ou IV -
preterição de passageiro”.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades
do
passageiro
e
deverá
ser
oferecida
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera,
ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma)
hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas)
horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso
de pernoite, e traslado de ida e volta. § 1o O transportador
poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o
passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem,
garantido o traslado de ida e volta. § 2o No caso de Passageiro
com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus
acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a
assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá
ser fornecida independentemente da exigência de pernoite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salvo se puder ser substituída por acomodação em local que
atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou
acompanhante. § 3o O transportador poderá deixar de oferecer
assistência material quando o passageiro optar pela
reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado
em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo
reembolso integral da passagem aérea.
Fato é que cumpre à companhia aérea o dever de prestar toda a
assistência necessária aos seus passageiros, como facilidade de comunicação,
alimentação e acomodação em local adequado.
No caso, o apelante nega ter recebido assistência material
adequada (fls. 209), e a aérea não demonstrou em contestação ou contrarrazões ter
prestado assistência material, não se podendo concluir tenha cumprido de forma eficaz
ao regramento da ANAC, pois não há provas de que a aérea realocou o passageiro no
próximo voo disponível, já que realocado em voo do dia seguinte, que também sofreu
atraso por problemas no sistema informatizado, partindo após 17 horas do originalmente
contratado, e 13 horas após o decurso do prazo de 4 horas estipulado na regra
administrativa da ANAC (fls. 30).
O retro contexto fático demonstra as consequências objetivas do
atraso de 17 horas, como a falta de oferta imediata de realocação noutra companhia e a
perda de um dia de trabalho, corroborando que a aérea falhou na prestação de seus
serviços, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero aborrecimento,
inegáveis os reflexos negativos no íntimo do apelante, resultando caracterizado
induvidoso dano moral que se aquilata inclusive pela regra da experiência comum do
CPC, artigo 375, configurando dano moral passível da indenização que assegura a CF,
artigo 5o, X, de responsabilidade e obrigação da transportadora.
Nesse sentido, precedentes recentes da Câmara e da Corte em
casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS -
ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - RECURSOS
DE AMBAS AS PARTES. 1 - DEVER DE INDENIZAR -
Argumentos da ré que não convencem - Atraso de voo e
consequente perda da conexão, com necessidade de pernoite
não programado, por problemas aeroportuários, que são de
notório conhecimento dos operadores do ramo - Risco da
atividade - Demonstrado o defeito na prestação dos serviços,
não podendo ser aceito o fundamento de força maior ou caso
fortuito para excluir a responsabilidade - Fortuito interno -
Dever de indenizar caracterizado. 2. DANOS MORAIS - Abalo
moral passível de compensação - Transtornos causados pelo
atraso de voo que acarretou a perda de conexão, com
necessidade de aguardo de 19 (dezenove) horas, até o efetivo
embarque - Montante indenizatório majorado de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando-
se por um lado a extensão dos danos, grau de culpa e, por
outro, o fato de que a ré prestou certa assistência ao autor em
razão do infortúnio. RECURSO DO AUTOR EM PARTE
PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ”. (Apelação Cível
1016341-83.2020.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/09/2020)
“TRANSPORTE AÉREO - Voo doméstico - Sentença de
procedência, condenando a ré ao pagamento de R$2.000,00 a
título de indenização por danos morais - Irresignação de ambas
as partes - Atraso de 11 horas para chegada ao destino final -
Atraso do primeiro voo devido a problemas operacionais
relacionados a procedimentos aeroportuários genericamente
alegados e não comprovados - Fortuito interno inescusável,
porquanto ínsito ao mister empreendido pela transportadora -
Dano moral - Prestação de assistência, porém deficiente -
Indenização que não comporta reparo - Razoabilidade e
proporcionalidade à luz do caso concreto - Termo inicial dos
juros de mora é a data da citação - Responsabilidade civil
contratual - Inteligência do art. 405 do CC - Sentença mantida -
Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária
devida pela ré”. (Apelação Cível 1004759-83.2020.8.26.0003;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/09/2020)
“Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo.
Atraso de voo nacional e perda de conexão. Sentença de parcial
procedência. Alegação de atraso do voo em razão de problemas
aeroportuários. Ausência de documentos idôneos a comprovar a
alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe cabia. Atraso no voo que ocasionou a perda
da conexão. Atraso de cerca de 15 horas. Transtornos causados
à autora que superam os meros aborrecimentos do cotidiano.
Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de
responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP.
Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório. Valor da
indenização majorado ao importe de R$ 10.000,00. Princípios
da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina.
Precedentes desta c. 21a Câmara de Direito Privado. Sentença
reformada. Honorários majorados. Desprovido o apelo da ré e
provido
o
recurso
da
autora”.
(Apelação
Cível
1095879-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 26/06/2020)
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na
salvaguarda de enriquecimento via ação, de modo que, no caso, o valor postulado de R$
8.000,00 se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de
causar o enriquecimento ilícito da apelante, guardando proporcionalidade com o dano
moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data deste julgamento, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, §1o),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de transporte.
Nessa quadra, o recurso é provido e a ação julgada parcialmente
procedente.
Os ônus do decaimento seguem invertidos na forma da sentença,
incidindo o percentual (15%) dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação
que é o proveito obtido na ação/recurso (CPC, art. 85, §2o).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20441
Apelação no 1006083-11.2020.8.26.0003 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Vinicius Paoli
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A
Juiz (a): Carolina Bertholazzi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
192/197, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada por Vinicius Paoli contra Gol
Linhas Aéreas S/A. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela sustentando que foi avisado do atraso do
voo apenas por ocasião do embarque e não previamente conforme dispõe o art. 12, da
Resolução n.o 400/16 da ANAC. Afirma que foi tratado com descaso, pois teve que esperar
mais de 17 horas até o horário da realocação do próximo voo, que sofreu mais um atraso.
Discorre que não recebeu auxílio material suficiente, restando sem acesso à informação,
comunicação e alimentação apropriadas. Enfatiza que a desorganização operacional da ré
caracteriza fortuito interno. Alega que suportou estresse, angústia e sensação de impotência,
pois somente conseguiu embarcar para o destino final com 17 horas de atraso comparando com
o horário originalmente contratado. Aduz que a ré se recusou em ofertar alternativas de voos
da mesma companhia ou de outra para melhor atender aos passageiros, contrariando os artigos
20, 21 e 28 da Resolução da ANAC que dispõe acerca da reacomodação do passageiro, mesmo
que em voo de outra companhia aérea. Argumenta que a ré apenas lhe ofereceu uma opção de
realocação partindo de aeroporto diverso do contratado, após 17 horas de espera, tendo perdido
compromisso inadiável equivalente a um dia de trabalho. Requer o provimento do recurso,
com o acolhimento dos pedidos iniciais (fls. 199/214).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 215/216 e 236/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença
(fls. 219/228).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos morais.
Alega o autor na inicial, em síntese, que adquiriu passagem aérea da
empresa ré para o dia 11.12.2019, com saída de Navegantes/SC às 18h35min, chegada ao Rio
de Janeiro/RJ às 22h05min do mesmo dia, com conexão em São Paulo/SP às 21h05min. Aduz
ter chegado ao aeroporto com a devida antecedência para realizar todos os procedimentos
necessários para o embarque e que recebeu a informação de que seu voo estaria atrasado.
Relata que por conta do atraso no voo do primeiro trecho da viagem, perdera seu voo de
conexão e que foi reacomodado em voo que sairia de São Paulo/SP no dia seguinte, às
12h10min e chegaria ao Rio de Janeiro/RJ às 13h10min. Sustenta que compareceu ao aeroporto
para realizar seu novo voo e que se deparou com um novo atraso, o que acarretou o atraso total
de 17 horas com relação ao originalmente contratado para a chegada a seu destino. Narra que
por conta do atraso perdeu compromisso profissional. Requer a condenação da ré ao pagamento
de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00.
Em resposta, a ré alega que o atraso do voo do autor se deu por conta
de atraso no embarque remoto, por parte da administração do aeroporto para iniciar o processo
de embarque na etapa anterior, impossibilitando a decolagem tempestiva do referido voo.
Sustenta a ausência de comprovação do dano alegado por parte do autor. Aduz que prestou toda
a assistência necessária ao autor, o que inclui a reacomodação em voo de horário mais
próximo. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
Relator designado, Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso.
A r. sentença apelada deveria ser mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicos fundamentos. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum algumas considerações a
respeito.
O contrato de transporte, como sabido, é obrigação de resultado, de
modo que o transportador deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. A ré, como fornecedora de serviço, deve se responsabilizar por
eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros.
O simples atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera
indenização por dano moral. Para a sua caracterização deve haver prova do efetivo dano moral,
o que não se verificou no presente caso.
Incontroverso nos autos que em razão de atraso no primeiro trecho da
viagem, o autor perdeu a conexão para o Rio de Janeiro e, desta forma, foi realocado em outro
voo no dia seguinte, chegando ao destino com aproximadamente 17 horas de atraso.
Embora o autor tenha chegado ao seu destino após 17 horas do
inicialmente contratado, não descreveu qualquer situação capaz de acarretar constrangimento
moral, mas apenas meros dissabores.
O autor de modo genérico menciona que sofreu dano morais em
decorrência do atraso, mas não comprovou o prejuízo decorrente da perda de compromisso
inadiável no destino.
Ou seja, os fatos mencionados não justificam o pagamento de
indenização moral, conforme já decidiu o E. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo
doméstico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo
doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.”
(REsp
1796716/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe
29/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e
ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo
e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais,
arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração
do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada,
o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.”
(REsp
1584465/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
CANCELAMENTO
DE
VOO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no
cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que
deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.
3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o
cancelamento da passagem aérea não gerou dano moral indenizável,
implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
ADQUIRIDO
EM
PACOTE
TURÍSTICO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. DANOS MORAIS.
SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
- Ação ajuizada em 20/06/2011. Recurso especial interposto em
02/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.
- Cinge-se a controvérsia a definir se o cancelamento inesperado de
voo componente de pacote turístico gerou danos materiais e morais
aos recorrentes.
- Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe
violação ao art. 535, II, do CPC/73.
- Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade
de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração
do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos
morais. Precedentes.
- A jurisprudência do STJ vem evoluindo para permitir que se
observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
- Na hipótese dos autos, o mero inadimplemento contratual -
resultado no cancelamento inesperado do voo - não causa, por si só,
danos morais ao consumidor.
- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1595145/RO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 06/02/2017)
E também esta Colenda Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de voo com embarque em
outro no mesmo dia
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença
reformada
Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1002210-64.2019.8.26.0576; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços Atraso de voo Dano moral Inocorrência
- Dano não presumido
Ausência de demonstração de prejuízo
efetivo
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

Sentença mantida Apelação improvida.” (TJSP; Apelação Cível
1012777-30.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de
Registro: 05/06/2020)
“LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Legitimidade passiva Atuação
conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de
denominação e marca
Sentença de extinção sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito afastada, com exame de mérito. RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na prestação de serviços

Cancelamento de vôo
Dano moral
Inocorrência - Dano não
presumido
Ausência de demonstração de prejuízo efetivo

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Dano material
Ausência de demonstração
Sentença reformada
Apelação
parcialmente
provida.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1012811-05.2019.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviços
Cancelamento de vôo
Dano moral

Inocorrência - Dano não presumido Ausência de demonstração de
prejuízo efetivo Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença reformada Apelação provida.” (TJSP; Apelação Cível
1003220-19.2019.8.26.0003; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
Nesse sentido, bem ponderou o Juízo a quo (fls. 194/195):
“Veja-se que não há documento, troca de e-mails, foto, conversa pelo
aplicativo Whatsapp acerca de qualquer perda do compromisso
pessoal, do que se conclui que o atraso na chegada ao destino,
diferentemente do alegado na inicial, não causou dano efetivo algum
ao autor. Importante destacar que a indenização por danos morais
somente tem lugar quando estes danos efetivamente se verificam no
caso concreto, inexistindo previsão legal de indenização pela simples
ilicitude do fato, se não houver dano. É o que ocorre no caso em
questão. O atraso na chegada ao destino, sem que isso tenha causado
qualquer tipo de consequência gravosa na vida do consumidor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passa de mero transtorno e aborrecimento. O dano moral somente se
caracteriza quando atinge os direitos
de personalidade do indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento e/ou
constrangimento capazes de abalá-lo emocional e psiquicamente, a
ponto de alterar radicalmente sua rotina pessoal, familiar e
profissional, já que esses sentimentos são economicamente
inestimáveis. Muitas vezes, determinados incidentes e percalços na
vida do cidadão, conquanto lamentáveis e desagradáveis, não têm o
condão de repercutir no seu psiquismo a ponto de ensejar a
obrigação de indenizar. Indigitados incidentes e percalços, via de
regra, geram nas vítimas apenas e tão somente sensação maior ou
menor de desconforto ou de irritabilidade, o que depende,
evidentemente, do seu grau de tolerabilidade, suscetibilidade e
sensibilidade. De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgado, firmou o entendimento no sentido de que atrasos em voo
operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano
moral in re ipsa, necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos
extrapatrimoniais sofridos para que tenha lugar a indenização.”
Destarte, o recurso deveria ser desprovido, mantendo-se a sentença tal
como proferida.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucumbência da apelante em 15% sobre o valor da causa. Diante do artigo acima
mencionado elevava os honorários em prol da apelada para 20% sobre o valor da causa
atualizado (vc = R$ 8.000,00).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator sorteado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1359247D
10
20
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
13612BAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006083-11.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.